Tribunal: TJDFT
Processo: 0025601-87.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025601-87.2010.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: FÁBIO DINIZ CABRAL COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 25, II, DO ESTATUTO DA OAB. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA E DO CAUSÍDICO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo para o ajuizamento do cumprimento de sentença em que se busca os honorários advocatícios sucumbenciais é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 25, III, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB). 2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP no 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano. 3. Decorrido prazo de 5 (cinco) anos sem localizar bens do executado, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal da parte e do seu causídico, via Diário de Justiça, e a oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 272, caput e §2o, e 485, §1o, ambos do Código de Processo Civil, porque somente é possível a extinção da execução pela prescrição intercorrente, caso tivesse havido a intimação pessoal das partes, com vistas a dar prosseguimento ao feito, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 272, caput e §2o, e 485, §1o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a tese defendida no apelo, no sentido de que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/6/2023). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015